Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL AUTÔNOMA DEFERIDA EM PLANTÃO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. LIMINAR CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em razão do julgamento conjunto deste incidente e do Mandado de Segurança no 0740267-69.2021.8.07.0000, no qual foi analisado e julgado o mérito, deve ser confirmada a liminar proferida no plantão judicial.

2. Agravo interno não provido. Liminar confirmada. Maioria.